Tribunal: TJMT
Processo: 1115767-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115767-89.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. QUITAÇÃO PERIÓDICA RESTRITIVA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA E IMPLEMENTO FICTÍCIO. PREQUESTIONAMENTO ANALÍTICO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o arbitramento de honorários (R$ 9.975,00) em favor de escritório de advocacia após rescisão imotivada pelo banco. O embargante alega omissão quanto à eficácia da quitação anual e à natureza do contrato, buscando o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se termos de quitação periódicos de adiantamentos obstam o arbitramento de verba proporcional por serviços em curso; (
ii
) saber se a rescisão unilateral afasta a eficácia de condição suspensiva em contrato de êxito; (
iii
) avaliar a adequação do quantum em face da complexidade da causa; e (
iv
) realizar o prequestionamento explícito das teses invocadas.

III. Razões de decidir

3. A quitação do artigo 320 do Código Civil interpreta-se restritivamente nas relações de patrocínio advocatício, alcançando apenas adiantamentos específicos e não o saldo remanescente proporcional devido pela ruptura abrupta do vínculo em processos complexos.

4. A interrupção do mandato por iniciativa do cliente configura o afastamento da condição suspensiva por ato da parte interessada, o que impõe o arbitramento judicial imediato sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do constituinte.

5. O arbitramento transcende o cálculo aritmético de petições, refletindo a responsabilidade profissional e o valor intelectual do serviço acumulado, sendo o montante fixado condizente com a magnitude de uma recuperação judicial.

6. O acolhimento para prequestionamento analítico esgota a prestação jurisdicional e demonstra a conformidade do julgado com os princípios da fundamentação das decisões, da autonomia privada e da dignidade da remuneração advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A quitação periódica de adiantamentos não impede o arbitramento de honorários proporcionais por serviços não concluídos em virtude de rescisão imotivada. 2. A rescisão unilateral do mandato pelo cliente afasta a eficácia de cláusulas de êxito e autoriza a remuneração proporcional ao labor efetivamente desempenhado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 121, 125, 320, 421 e 422; CPC,
arts
. 11, 85, 489, § 1o e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios.
O acórdão
embargado ratificou a condenação do banco ao pagamento de R$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais) em favor do escritório Galera Mari e Advogados Associados, a título de remuneração proporcional pelos serviços jurídicos
prestados em processo de recuperação judicial, interrompidos em virtude de rescisão contratual unilateral promovida pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado colegiado, arguindo, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a validade dos termos de quitação à luz do artigo 320, parágrafo único, do Código Civil. Alega o embargante que os documentos de quitação anual, previstos na cláusula 6.22 do instrumento contratual, operam renúncia expressa a qualquer reclamação futura por honorários. Noutro giro, aponta a ausência de análise sobre a natureza híbrida do contrato e a suposta falta de atuação substancial do escritório no interregno compreendido entre a última quitação e a rescisão definitiva do pacto. Aduz, ainda, que a decisão seria extra petita por desconsiderar que a pretensão autoral estaria limitada à expectativa de êxito frustrada.

Intimada, a sociedade de advogados embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de vícios no acórdão, caracterizando o recurso do banco como uma estratégia protelatória inserida em um contexto de litigância predatória reversa. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do arbitramento na hipótese de rescisão unilateral, independentemente da existência de termos de quitação genéricos ou cláusulas de êxito.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

A Eficácia Relativa dos Termos de Quitação e a Interpretação do Artigo 320 do Código Civil

A controvérsia central reside na interpretação da cláusula 6.22 do contrato e dos subsequentes termos de quitação assinados pelo escritório.

Conforme documentado nos autos, o banco apresentou documentos onde o embargado outorga quitação geral por serviços com fato gerador anterior a 31 de dezembro de 2019.
O banco defende que
tal documento encerra qualquer discussão sobre verbas pendentes. Todavia, tal conclusão não prospera.

A quitação, conforme preceitua o artigo 320 do Código Civil, deve designar o valor e a espécie da dívida quitada.

No caso em tela, as circunstâncias revelam que a quitação anual
se
refere estritamente aos pagamentos por volumetria e adiantamentos de atos processuais específicos realizados no exercício anterior.

Não há como estender os efeitos de uma quitação periódica para abranger o trabalho proporcional em curso de um processo complexo, como uma recuperação judicial, cujos honorários de êxito ou remuneração final apenas seriam quantificáveis ao término da demanda ou na rescisão do contrato.

A
rescisão unilateral pelo cliente interrompe a possibilidade de o advogado atingir o êxito contratualmente previsto, o arbitramento judicial atua como mecanismo de reequilíbrio para remunerar o trabalho realizado que ainda não havia gerado o gatilho de pagamento previsto nas cláusulas de êxito.

Portanto, o artigo 320,
§
único, do Código Civil, embora validasse a quitação dos adiantamentos recebidos, não obsta o direito ao arbitramento do saldo remanescente proporcional ao trabalho desempenhado e não abrangido por aqueles pagamentos parciais.

A Natureza do Contrato e a Condição Suspensiva após a Rescisão Unilateral

O embargante insiste que a natureza híbrida do contrato, que prevê adiantamentos, afastaria a aplicação do artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da OAB. Entretanto, a existência de pagamentos antecipados não retira a natureza de êxito da parcela principal da remuneração.
A rescisão
unilateral
d
o contrato
pelo banco
impede o implemento da condição suspensiva
,
qual seja, a recuperação do crédito ou o desfecho da lide.

Ao impedir o implemento da condição, incide a regra de que a condição se considera verificada se o seu implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria, ou, no caso da advocacia, autoriza-se o arbitramento proporcional.

A
revogação do mandato por iniciativa do constituinte afasta as condições originalmente pactuadas, garantindo ao profissional a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há, pois, que se falar em decisão extra petita, pois o pedido de arbitramento é a via processual adequada para quantificar essa perda da chance de êxito e o trabalho acumulado.

A Atuação Profissional e o Período Residual de 2020

Outro ponto que merece esclarecimento diz respeito ao interregno entre 01 de janeiro de 2020 e a data da rescisão em 19 de novembro de 2020.

O banco alega que não houve atuação substancial que justificasse o arbitramento no patamar fixado. Contudo, a análise probatória constante dos autos demonstra que o escritório embargado atuou em processo de recuperação judicial de alta complexidade.

O arbitramento de honorários não é uma operação aritmética simples baseada apenas no número de petições protocoladas em um curto espaço de tempo. Ele reflete o valor intelectual do serviço, o tempo de patrocínio acumulado ao longo dos anos e a responsabilidade profissional assumida.

Na espécie, o escritório atuou na análise de créditos, elaboração de relatórios técnicos e apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial. Mesmo que no último período os atos tenham sido de acompanhamento, o direito à verba proporcional decorre de todo o histórico de patrocínio que foi abruptamente interrompido pela instituição financeira.

O valor de R$ 9.975,00 mostra-se, portanto, comedido e proporcional à magnitude da causa e ao tempo de dedicação, respeitando os parâmetros do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Do Prequestionamento Analítico e Esgotamento da Prestação Jurisdicional

No que tange ao prequestionamento, fundamentando de forma analítica e para esgotar a prestação jurisdicional nesta instância, passo a enfrentar expressamente cada um dos dispositivos e teses invocados pelo embargante.

Relativamente aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não se vislumbra nulidade por falta de fundamentação. O acórdão declinou claramente as razões pelas quais entendeu cabível o arbitramento, enfrentando a tese do contrato escrito e a abusividade da cláusula de perecimento de direitos. A fundamentação adequada não se confunde com o acolhimento da tese da parte, mas sim com a exposição lógica dos motivos que sustentam a conclusão judicial.

Quanto aos artigos 121 e 125 do Código Civil, que tratam da condição suspensiva, e ao artigo 421-A, inciso II, do mesmo diploma, que versa sobre a alocação de riscos e autonomia privada, o tribunal reafirma que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente configura o que a doutrina denomina de implemento fictício ou afastamento da condição por ato da parte interessada. O risco do contrato de êxito é compartilhado, mas não autoriza que uma das partes interrompa a prestação de serviço para se desvencilhar do pagamento proporcional. A liberdade contratual encontra limite na função social do contrato e na vedação ao abuso de direito, princípios que informam a interpretação dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

No que concerne aos artigos 22, § 2o, e 24, § 5o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), a decisão está em perfeita consonância com a norma federal. O arbitramento é imperativo quando não há estipulação específica para a hipótese de rescisão antecipada. A cláusula que prevê o perecimento de serviços não concluídos é nula de pleno direito por ferir a garantia estatutária de remuneração proporcional. Assim, a interpretação literal do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB sustenta a procedência do pedido, pois a ausência de acordo sobre a rescisão equivale à falta de estipulação.

Acerca dos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86 do CPC, o valor de R$ 9.975,00 foi fixado observando os critérios de zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa. O fato de o montante ser inferior à sugestão da inicial não implica sucumbência recíproca, conforme consolidado na jurisprudência do STJ, pois o pedido principal é o arbitramento, sendo o valor um referencial para o juízo. Portanto, a distribuição do ônus sucumbencial atende estritamente à legislação processual.

Por fim, quanto aos artigos 141, 357, 485, VI, 492, 932 e 935 do CPC, bem como ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, todas as garantias do devido processo legal e da congruência foram preservadas. O contraditório foi exercido em sua plenitude e a via eleita pelo autor é adequada para o fim colimado. A distinção (distinguish) em relação aos precedentes citados pelo banco foi feita com base na
especificidade do labor realizado no processo de recuperação judicial objeto da lide, que exigiu atuação técnica específica e zelosa do escritório.

III. DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração
, apenas para fins de integração e prequestionamento, sanando as omissões apontadas mediante o detalhamento da fundamentação supra, todavia,
sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo-se
inalterado
o resultado do julgamento que desproveu o recurso de apelação da instituição financeira.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026